Tribunal: TJMT
Processo: 1012711-79.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012711-79.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDILSON DA SILVA MATOS - CPF: 304.700.051-49 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE CNH - IRRELEVÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - INADIMPLÊNCIA DA VÍTIMA NO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT - IRRELEVÂNCIA - ENTENDIMENTO DO COLEGIADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA No 257 DO STJ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ATR. 85, § 11, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Muito embora seja a CNH - Carteira Nacional de Habilitação - documento indispensável para que se possa dirigir veículo automotor, seguindo o CTN, a ausência do documento não implica culpa do motorista, mas simples ou mera infração de cunho administrativo.

2- A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. " (Súmula 257, STJ)

3- Vencido em grau recursal, conhecido e desprovido o recurso de apelação aviado, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, independente do comparecimento do advogado adverso nesta fase processual, de acordo com o prescrito pelo § 11, do artigo 85 do CPC e precedentes do colendo STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID: 176397719; proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1012711-79.2021.8.11.0041, proposta por EDILSON DA SILVA MATOS, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do sinistro. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação art. 85, § 2o do NCPC.

Em suas razoes de ID: 176397721 alega: (i) ausência de cobertura do seguro DPVAT ante prática de ato ilícito, pois conduzia o veículo sem possuir habilitação; (ii) ausência de cobertura técnica do seguro decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento; (ii) que o apelado estava em atraso com o pagamento do seguro DPVAT, na data do acidente; (iii) inaplicabilidade da Súmula 257, pelo fato da vitima ser o proprietário do veículo sinistrado; Ao final, pretende a reforma da sentença guerreada em sede recursal.

Contrarrazões, ID: 176397723 rebate a tese recursal, neste viés almeja o desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório. Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID: 176397719; proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1012711-79.2021.8.11.0041, proposta por EDILSON DA SILVA MATOS, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do sinistro. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação art. 85, § 2o do NCPC.

A apelante assevera que o acidente aconteceu durante uma prática de ato ilícito (condutor sem habilitação), crime previsto no art. 309 do CTB e, desta forma, não há que se falar em direito à indenização à vítima causadora da ação uma vez que a prática do ilícito pelo próprio segurado torna nulo o contrato de seguro e, por essa razão, não haverá pagamento de indenização.

É cediço que conduzir veículo sem habilitação constitui infração administrativa, a qual não impede o recebimento do seguro DPVAT.

Ademais, a ocorrência ou não de culpa do condutor não é condição para o pagamento do seguro obrigatório.

Assim, sendo certo que o pagamento da indenização ao segurado será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, não havendo que se falar em ato ilícito pela direção de veículo sem habilitação.

A apelante alega, em suma, que a inadimplência, à época do acidente, acarretou na ausência de cobertura técnica, o que impõe a improcedência do pedido.

A questão devolvida pela apelante é incontroversa no âmbito do STJ, que editou a Súmula 257 que trata da matéria. Transcrevo:

“A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

Trago precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA No 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Dispõe à jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual se encontra vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1769429/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida à pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.” (REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325).

Em recentes julgados, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu em consonância com precedente e Súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVIABILIDADE DE COBERTURA POR INADIMPLÊNCIA DE PRÊMIO – APLICAÇÃO DA SUMULA N.o 257 DO STJ – INCONFORMIDADE QUE NÃO PROSPERA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA – HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11o, DO CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização, nos termos da Súmula 257 do STJ. Incabível a condenação às penas da litigância de má-fé, quando não estão presentes nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC/15. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo de 20% disposto no § 2o, do art. 85, do CPC/15. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação” (AP 47514/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE FORMALIZADO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – TERMO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALOR INDENIZÁVEL – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA No 43 DO STJ – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – SÚMULA No 426 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS, PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Resta caracterizado o interesse de agir, quando comprovada a formalização prévia do requerimento indenizatório na esfera administrativamente pelo segurado. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula no 257 do STJ. O termo inicial da correção monetária incide desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 43 do STJ. Os juros de mora na indenização do Seguro DPVAT devem fluir a partir da citação (Súmula no 426 do STJ). É necessária a majoração dos honorários advocatícios em valor suficiente para remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão” (AP 39543/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - PAGAMENTO EM ATRASO - SÚMULA 257, STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)” (AP 180588/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017).

Com efeito, a Súmula 257/STJ e os precedentes citados evidenciam que a inadimplência do pagamento do seguro DPVAT não acarreta na inviabilidade da cobertura do prêmio, como alega a apelante. E o que deve ser visto neste seara recursal e, desta forma, não vislumbrando, a rigor dos argumentos vertidos, qualquer desacerto da sentença, não reside como albergar o posicionamento da apelante e, desta forma, a pretensão soçobra.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso porque presentes os aspectos formais de admissibilidade recursal. Contudo o DESPROVEJO porque na análise do aspecto substancial, a sentença não está a merecer qualquer retoque jurídico

E, nos termos do que está consubstanciado pelo § 11, do artigo 85, do Código Processual Civil, a verba originariamente consignada na sentença é majorada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023